Tribunal: TJMT
Processo: 1010146-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010146-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - CPF: 339.363.568-90 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0287-55 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (AGRAVANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (AGRAVANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (AGRAVANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (AGRAVANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (AGRAVANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (AGRAVANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (AGRAVANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (AGRAVANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (AGRAVANTE), ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO - CNPJ: 19.221.032/0001-45 (AGRAVADO), ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - CPF: 138.123.388-07 (ADVOGADO), GLAUCIA MARA COELHO - CPF: 262.025.798-03 (ADVOGADO), WALD ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 35.814.140/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO RENDIMENTO S/A - CNPJ: 68.900.810/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DO JUÍZO RECUPERACIONAL QUE AUTORIZA CUMPRIMENTO DE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO DE CAMISAS MASCULINAS PROFERIDA POR JUÍZO DIVERSO EM AÇÃO AJUIZADA POR CREDOR EXTRACONCURSAL – RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DAS EMPRESAS INTEGRANTES DO GRUPO RECUPERANDO – VEDAÇÃO À EXPROPRIAÇÃO ATÉ REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESIGNAÇÃO DE DATA PARA REALIZAÇÃO DO CONCLAVE – EXISTÊNCIA DE AVANÇADAS NEGOCIAÇÕES ENTRE RECUPERADAS E CREDORES PARA CORRETA QUANTIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESPECTIVOS CRÉDITOS CONCURSAIS E PARA DEFINIÇÃO DAS CLÁUSULAS INSERIDAS NO PLANO RECUPERACIONAL – SUSPENSÃO DA CONVOCAÇÃO DA AGC PELO PRAZO DE 180 DIAS – POSSIBILIDADE – PEDIDO DAS RECUPERANDAS DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A aferição de essencialidade do bem dependerá das particularidades de cada caso, tendo como ponto comum apenas a exigência de demonstração convincente de que o bem serve para consecução da atividade empresária do devedor em recuperação judicial, seja em razão das características técnicas, seja em razão de questões operacionais. 2. No caso, o estoque de camisetas masculinas deve ser considerando bem essencial ao desenvolvimento e à manutenção das atividades econômicas das recuperadas, porque imprescindíveis à geração de fluxo de caixa, circunstância esta que justifica o impedimento de atos expropriatórios de tais bens, pelo menos até a realização da Assembleia Geral de Credores. 3. Havendo notícia das avançadas e frutíferas negociações entre recuperadas e credores para correta quantificação e classificação dos respectivos créditos concursais e definição das cláusulas a serem inseridas no Plano de Recuperação Judicial, é cabível o acolhimento do pedido de suspensão da convocação da AGC pelo prazo de 180 dias, como forma de prestigiar e assegurar a finalidade de soerguimento e viabilização da aprovação do plano recuperacional.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. e outras (Grupo Colombo) contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de “
Recuperação Judicial
” (Proc. no 1004477-45.2020.8.11.0041), formulado pelas agravantes em face de seus credores, admitiu a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em favor Banco Rendimento S.A., consistente em 433.500 camisas masculinas (modelo 0901), autorizando o cumprimento da medida de liminar deferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP nos autos da ação de “
Busca e Apreensão
” no 1019575-36.2021.8.26.0100, por entender “
desarrazoada a manutenção de tais bens com as devedoras mesmo depois de findado o stay period que, no caso em análise, foi excepcionalmente estendido por prazo muito maior que o legalmente previsto e muito além do aceitável
”, asseverando, ainda, “
que as justificativas apresentadas pelas recuperandas
(...)
não são capazes de obstar a execução do referido crédito garantido pelos estoques em questão, na medida em que a retirada de tais bens, ainda que possa impactar na geração de fluxo de caixa, não obstará o exercício de suas atividades
”, e designou a data à “
Assembleia Geral de Credores, para deliberação sobre o plano de recuperação judicial, a ser realizada no dia 06/07/2022 (1a convocação), e 13/07/2022 (2a convocação), ambas às 11:00 horas (horário de Brasília), em ambiente virtual, por intermédio da Plataforma Assemblex
” (cf. Ids. no 85441111 e 85600612 dos autos de origem).

As recuperandas/agravantes circunstanciam que “
o Grupo Colombo atua como franqueador, distribuidor e vendedor de roupas predominantemente masculinas, exercendo seu objeto social mediante por meio de lojas próprias ou de seus franqueados, de modo que, na presente data, os bens integrantes do seu estoque rotativo são essenciais, ante a clarividente necessidade de tais bens no desenvolvimento da atividade empresarial – comércio de roupas
”, e argumentam que “
qualquer empresa – ainda que solvente – precisa de fluxo de caixa para gerir suas atividades, o que sem um mínimo de fluxo, nenhuma empresa, em crise ou não, terá condições de desenvolver sua atividade, logo, estará sujeita à insolvência, fato que se torna ainda mais urgente quando se trata de uma empresa em recuperação judicial
” (sic – cf. Id. no 129493696 - Pág. 9).

Afirmam, nesse sentido, que “
as camisas dadas em garantia representam em números atuais o ‘carro chefe’ de vendas do Grupo Colombo, pois se referem a vestuário básico do público-alvo e mais procurado pelos clientes seja para consumo próprio, seja para presentear
”, sendo que, “e
m projeções reais, as camisas 0901 são responsáveis por 30% do volume de venda
”, e, “
exatamente por representar um tipo de camisa considerado básico no vestuário masculino, o consumidor interessado quase sempre realiza a aquisição desse produto acompanhado de outros itens que o Grupo Colombo igualmente comercializa, a exemplo: ternos, gravatas, cintos e calças
”, logo, “
por ser tido como um produto carro-chefe é fundamental a presença em estoque, de modo a não faltar ao consumidor, sob pena de frustrar a venda dos demais produtos e, consequentemente, influenciar negativamente da geração de receita
”, não há que “
se
(cogit
ar)
que o estoque das camisas não constitui bem de capital essencial a regular continuidade da atividade empresarial do Grupo Colombo, pois é de notório saber que
(...)
consagraram nome frente ao comércio varejista masculino, justamente – mas não só – com a comercialização de camisas
” (sic – cf. Id. no 129493696 - Pág. 11/14).

Sustentam, em relação à convocação da AGC, que “
a realização da Assembleia Geral de Credores designada para data tão próxima não traz a efetividade necessária para a recuperação judicial e poderá, ainda, afetar todo o regular desenvolvimento do processo de recuperação judicial, tendo em vista que os credores em negociação muito provavelmente requererão suspensão dos atos assembleares até que concretizem as negociações cheguem a um denominador comum de aprovação do plano de recuperação judicial, levando a diversas suspensões de assembleia de credores sem o seu devido desfecho
”; discorrem sobre o fato de que estão “
em tratativas avançadas com um de seus maiores credores e, também, ainda que menos avançada, com outro grande credor, o que ensejará na apresentação de forma de pagamento que satisfaça a vontade da maioria dos credores, o que importará no sucesso desta Recuperação Judicial
”, e dizem que, se mantida a data designada, haverá

“
falta de tempo hábil à concretização dos diálogos e negociações realizadas com os credores, para entender melhor suas necessidades e, então, possibilitar uma Recuperação Judicial com a menor cota de sacrifício possível para ambas as partes
”, acrescentando, ainda, que “
com a finalização das transações iniciadas com os credores, a Assembleia Geral de Credores poderá ser substituída por termo de adesão, nos termos do artigo 56-A da Lei 11.101/05, medida que implicará em celeridade e economia processual e com os custos da realização do conclave
” (sic – cf. Id. no 129493696 - Pág. 18/21).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinada

a

“
suspensão da decisão que determinou e autorizou o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, processo n.o 1019575-36.2021.8.26.0100 (5a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros, Comarca de São Paulo/SP), considerando que os bens ofertados em garantia da operação mostram-se essenciais e necessários ao fluxo financeiro do Grupo Colombo
”, e a suspensão da “
realização da Assembleia Geral de Credores pelos próximos 180 (cento e oitenta) dias
”; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal (sic – cf. Id. no 129493696 - Pág. 27/28).

A decisão vinculada ao Id. no 130320199, proferida em 06/06/2022, admitiu o processamento do recurso e deferiu o pleito de antecipação da pretensão recursal para “
suspender os efeitos da decisão agravada no que diz respeito à autorização para o cumprimento da medida de busca e apreensão do estoque de camisas alienados fiduciariamente
(e)
suspender a realização da AGC
”, ordenando que assim permaneça o quadro fático “
até o julgamento do mérito, ou, então, até o decurso do prazo de 180 dias, conforme o pleiteado pelas próprias recuperandas, o que sobrevier primeiro
”.

Irresignado e dizendo-se “
titular de aproximadamente 40% do passivo concursal total das recuperandas
”, o Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado interpôs Agravo Interno contra referida decisão, onde discorre, em suma, sobre a falta de preenchimento dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, face à ausência de probabilidade do alegado direito à suspensão da realização da AGC, pois “
já transcorrido 367 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, mais de 2 anos desde o início do processo recuperacional
”, e inexistência de risco de dano, já que o conclave “
nada prejudica a negociação
(das recuperandas)
com credores
” (cf. Id. no 132614155).

Em contrarrazões ao Agravo de Instrumento, Fundo de Investimento dá combate aos fundamentos recursais reprisando as assertivas vertidas no Agravo Interno e rogando, ao final, pelo seu desprovimento
(cf. Id. no 132680193)
.

O Banco Pine S.A. também apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento, igualmente refutando os argumentos das recuperadas e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 134994763).

Nas suas contrarrazões, o Banco Rendimento S.A., por sua vez, discorre sobre a impossibilidade de suspensão da autorização de cumprimento da ordem de busca e apreensão, afirmando com veemência que as camisas não são bens de capital e nem essenciais à manutenção das atividades das recuperadas (cf. Id. no 135235654).

Nas contrarrazões ao Agravo Interno, as recuperandas reafirmam o preenchimento dos requisitos à antecipação da pretensão por elas deduzida no Agravo de Instrumento e pedem manutenção da decisão liminar recursal (cf. Id. no 135041188).

A douta Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou acerca do Agravo Interno, mas, quanto ao Agravo de Instrumento, opinou pelo seu desprovimento, pontuando que “
a tentativa de impedir o trâmite da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravado caracteriza abuso de direito por parte do grupo recuperando
”, e que “
a intenção procrastinatória do
(grupo)
agravante fica evidente no pedido de adiamento da AGC, apresentado sobre a simples menção de que está negociando com dois grandes credores, fato que não obstaria o avanço processual
” (cf. Id. no 135066699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno vinculado ao Id. no
132614155, interposto pelo
Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
contra a decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal,
considerando, de um lado, que a interposição visa convencer acerca da ausência dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, e, lado outro, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões pelos credores (cf. Ids. no 132680193, 134994763 e 135235654) e já ouvida a douta Procuradoria Geral de Justiça na condição de “
custos legis
” (cf. Id. no 124730663), passo diretamente ao exame meritório.

Sobre a essencialidade das “
camisas 0901
” dadas em garantia de alienação fiduciária na CCB emitida em favor do Banco Rendimento, a MMa. Juíza assim decidiu:

“Em manifestação, Id. 78837190, a recuperanda pugnou pelo indeferimento da pretensão de busca e apreensão de bens dados em garantia ao credor BANCO RENDIMENTO S/A, bem como o reconhecimento da essencialidade de tais bens que representam 30% das vendas do GRUPO COLOMBO alavancando a venda dos demais produtos, sendo “notadamente essenciais ao soerguimento empresário.”.

A administradora judicial, em manifestação de Id. 79631334, esclareceu que foi relacionado, inicialmente, em favor do BANCO RENDIMENTO S/A o crédito de R$ 6.940.188,10 e que, após análise da divergência apresentada pelo credor, verificou que 433.500 camisas masculinas foram alienadas fiduciariamente em garantia de Cédula de Crédito Bancário, de modo que retificou “o valor originalmente listado em favor do Banco Rendimento para que passasse a constar R$ 3.664.859,38, na classe III, na relação de credores prevista no art. 7o, §2o.” Pontuou, também, que“a medida pretendida pelo Banco Rendimento poderá impactar o processo de recuperação judicial”, vez que os bens ofertados em garantia estão intrinsecamente relacionados à atividade empresarial.

Primeiramente, é bom destacar que, por ocasião do deferimento do processamento da recuperação judicial, em 09/06/2021,foi concedido o stay period, conforme o item “6”[1] da decisão de Id. 57694944; não se podendo olvidar, ainda, que as Recuperandas estiveram sob a proteção característica do stay period, desde que este Juízo deferiu tutela de urgência[2], em 07/02/2020 (Id. 28985152).

Entretanto, já havia decorrido o prazo do stay period, quando da decisão de Id. 77887974, que determinou a intimação das recuperandas e do administrador judicial para manifestarem sobre o pedido formulado pelo Banco Rendimento S.A.[3] para prosseguir com a ação de busca e apreensão[4] contra uma das empresas recuperandas.

Naquela oportunidade, foi consigando que “eventual declaração de essencialidade dos bens não deve encontrar óbice na redação taxativa do § 3o, do art. 49 que deve ser interpretado em conjunto com o art. 47 da lei de regência que estampa o princípio de preservação da empresa, ampliando o conceito de essencialidade em observância à teoria da divisão equilibrada de ônus”.

Importante destacar que a decisão teve por fim obstar que eventual remoção de bens que compõem o estoque das devedoras, em virtude de execução de crédito extraconcursal, pudesse frustar o plano de soerguimento traçado pelas devedora, contemplando, assim, a possível relativização da expressão “bem de capital”[5], contida no §3o, do art. 49, “a depender da relevância que os bens em estoque representem para a empresa em crise”, tal como pontuado na decisão retro.

Isso porque, apesar de não se enquadrar na acepção jurídica de bem de capital, é forçoso admitir que, muitas vezes, o estoque representa importante fatia na composição dos ativos de uma sociedade empresária, senão a maior parte deles, razão pela qual, em certos casos, não há como negar a essencialidade de tais bens e, consequentemente, o impacto que a sua retirada pode representar para a atividade da sociedade empresária.

Pois bem. Feita a necessária introdução e melhor contextualizando os fatos, entendo desarrazoada a manutenção de tais bens com as devedoras mesmo depois de findado o stay period que, no caso em análise, foi excepcionalmente extendido por prazo muito maior que o legalmente previsto e muito além do aceitável.

Tal circunstância decorreu, sobretudo, da suspensão temporária do trâmite regular do feito, até que fosse dirimida a questão da competência deste Juízo para processar a presente recuperação judicial, o que, aliás, beneficiou as devedoras além da conta, o que, por si só, bastaria para justificar a continuidade da busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente.

Não obstantes tais argumentos, acrescete-se, ainda, que as justificativas apresentadas pelas recuperandas (Id. 78837190), não são capazes de obstar a execução do referido crédito garantido pelos estoques em questão, a medida em que a retiada de tais bens, ainda que possa impactar na geração de fluxo de caixa, não obstará o exercício de suas atividades. (...)

Diante de tais razões impõe-se o acolhimento do pedido formulado pelo Banco Rendimento S.A. (Id. 60782617), para prosseguir com a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente em seu favor.”

A Lei no 11.101/2005 estabelece, como regra geral, que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido recuperacional, ainda que não vencidos (art. 49,
caput
), excepcionando tal regra apenas em algumas hipóteses expressamente pré-definidas em seu próprio texto, entre elas, insere-se a do crédito garantido por alienação fiduciária (art. 49, §3o).

Excepcionando a regra de exceção, a partir da interpretação conjunta da parte final do art. 49, §3o, e do art. 47 da LRJ, o STJ consolidou a orientação de que, uma vez constatada a essencialidade de determinado bem capital ao processo de soerguimento, mesmo na hipótese de vinculação a crédito de natureza extraconcursal, o credor em questão deve ser submetido a alguns efeitos inerentes ao processo de Recuperação Judicial, a exemplo da limitação do exercício do direito de propriedade em relação à coisa tida como essencial ao desenvolvimento da atividade empresarial da recuperanda.

Em se tratando de construção jurisprudencial, e considerando a
forte veia pragmática da questão, a jurisprudência do STJ é, naturalmente, importante fonte à compreensão da abrangência do conceito de “
essencialidade
”
, já tendo sido admitido, como bem essencial, o “
estoque da empresa
” (STJ, CC no 105.315/PE), o “
parque fabril
” (STJ, CC 110.392/SP) e o “
maquinário necessário à produção da usina
” (STJ, CC no 119.337/MG), e, em contrapartida, como não essenciais, tem-se o caso de “
imóveis rurais não utilizados como sede de unidade produtiva
” ou quaisquer outros bens cuja finalidade seja a
“
mera intenção de ‘fazer caixa’
”
(STJ, CC no 131.656/PE) ou “
ações de titularidade das recuperandas no capital social (de outra sociedade)
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1490024/SP).

Portanto, a aferição de essencialidade do bem dependerá das particularidades de cada caso, tendo como ponto comum apenas a exigência de demonstração convincente de que o bem serve para consecução da atividade empresária do devedor em recuperação judicial, seja em razão das características técnicas, seja em razão de questões operacionais, e, na hipótese, embora reconheça a pertinência das considerações que levaram a MMa. Juíza a autorizar a busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente e dos argumentos alinhados pelo Banco Rendimento em contrarrazões, especialmente a assertiva de que “
estoque não é bem de capital, mas bem consumível, já pronto à comercialização
” (sic – cf. Id.
no 135235654), entendo que deve ser mantida a decisão liminar recursal.

Admito, agora em juízo percuciente, que,
considerando o parecer favorável da Administradora Judicial e a posição vital das “
camisas 0901
” no seu modelo de negócio das recuperandas, os dados objetivos disponíveis nos autos realmente convergem muito mais à conclusão de que o estoque de camisas constitui aspecto necessário ao bom desenvolvimento da atividade das empresas do que mero produto/ativo voltado à “
geração de fluxo de caixa
”, circunstância esta que justifica o impedimento de atos expropriatórios de tais bens, pelo menos até a realização do conclave.

Quanto à convocação da AGC, cuja realização foi adiada pela decisão liminar recursal pelo prazo de 180 dias, admito que o desenrolar processual mostrou que, de fato, trata-se de opção salutar e que prestigiou a finalidade de soerguimento e viabilização das negociações entre recuperandas e credores, tanto que houve celebração de acordo com credores de numerários bastante expressivos, com destaque para o AFARE I - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados, cujo crédito restou quantificado, por acordo, em quase R$ 440 milhões (cf. Id. no 135041189).

Assim, cabe apenas referendar a conclusão já exposta na decisão liminar recursal de que, em atenção ao caráter contratual que permeia o processo recuperacional, aliada à própria liberdade como norte às negociações entre credores e recuperandas, deve ser prestigiada, como medida de cautela e efetividade, a pretensão de dilação do prazo para acertar e encerrar as negociações abertas com os credores concursais, com vistas à frutífera realização da AGC, de forma a viabilizar o soerguimento empresarial.

Pelo exposto, dou provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada e obstar a adoção de atos expropriatórios em relação às
433,5 mil camisas masculinas (modelo 0901) até a realização da AGC, bem como para suspender a realização do conclave pelo prazo de 180 dias, contados da interposição do recurso, restando prejudicado o Agravo Interno interposto pelo
Fundo de Liquidação Financeira – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022